Tribunal: TJES
Processo: 5037407-69.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037407-69.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSEMAR FREIRE VENTURA
RECORRIDO: DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO QUITADO. MANUTENÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES APÓS O PRAZO LEGAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA 548 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. INDENIZAÇÃO FIXADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5037407-69.2024.8.08.0048

Recorrente: JOSEMAR FREIRE VENTURA

Recorrida: DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente Josemar, eis que o recurso foi instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios.

Ementa.

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO QUITADO. MANUTENÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES APÓS O PRAZO LEGAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA 548 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. INDENIZAÇÃO FIXADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por JOSEMAR FREIRE VENTURA contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado na alegada manutenção indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes pela empresa DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA, mesmo após a quitação integral de débito pactuado via Programa Desenrola.

2.Consta nos autos que o acordo foi integralmente cumprido, sendo a última parcela quitada em 10/10/2024 (ID 16007261), antes de seu vencimento em 14/10/2024 (ID 16007262). Ainda assim, a exclusão do nome do recorrente não ocorreu dentro do prazo legal de cinco dias úteis, conforme comprovado pelos documentos ID 16007263, datados de 01/11/2024 e 19/11/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia reside em definir se a manutenção do nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes após o prazo de cinco dias úteis contados da quitação integral da dívida configura ilícito passível de reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da legalidade da conduta da parte recorrida, DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA, no que tange à manutenção do nome do recorrente em cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação integral do débito, e os consectários decorrentes de eventual violação ao direito do consumidor.

5.Consoante se depreende dos documentos acostados aos autos, a dívida existente entre as partes foi objeto de parcelamento no contexto do Programa "Desenrola", tendo sido celebrado acordo formalizado no ID 16007262, com
última parcela vencível em 14/10/2024
. O pagamento desta parcela, conforme comprovante no ID 16007261, foi realizado antecipadamente, em 10/10/2024. Tal circunstância revela não apenas o cumprimento pontual das obrigações assumidas pelo consumidor, mas também o zelo com que este procurou regularizar sua situação perante a credora.

6.Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.424.792/BA - Tema 735 do STJ), cuja tese foi posteriormente cristalizada na
Súmula 548 do STJ
, "i
ncumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
".

7.No caso em apreço, verifica-se que a exclusão do nome do recorrente do cadastro restritivo de crédito
somente ocorreu em 14/11/2024, após notificação realizada pelo PROCON,
ou seja, 25 (vinte e cinco) dias corridos após o fim do prazo legal, que expirava em 17/10/2024.
A documentação anexada no ID 16007263 comprova a manutenção da inscrição em 01/11/2024
.

8.Tal inércia por parte da recorrida configura falha na prestação do serviço, violando frontalmente o dever de boa-fé objetiva, que deve orientar as relações contratuais e consumeristas, nos termos do art. 4º, III, e art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

9.Importante destacar que,
embora o apontamento originário do nome do consumidor possa ter sido legítimo, a sua manutenção após a quitação integral do débito converte-se em ato abusivo e ilícito
. A negativa do fornecedor em providenciar, tempestivamente, a exclusão do nome do devedor do cadastro restritivo gera constrangimento indevido e enseja violação à dignidade do consumidor, atingindo sua honra objetiva e reputação no meio social.

10. A responsabilidade civil da fornecedora, no presente caso, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Demonstrada a falha na prestação do serviço, nasce para o fornecedor o dever de indenizar, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu nos autos.

11.Acrescenta-se ainda que a conduta da recorrida reflete desídia no cumprimento de obrigação legal que lhe compete. A demora injustificada para proceder à baixa da negativação revela negligência e afronta aos princípios da confiança e da vulnerabilidade do consumidor. A mora na exclusão do registro é suficiente para desestruturar o crédito do cidadão, dificultar o acesso a operações financeiras e submetê-lo a constrangimentos indevidos, sendo incompatível com o padrão de conduta exigido das instituições financeiras e empresas atuantes no mercado de crédito.

12.No mesmo sentido, o
Tribunal de Justiça do Espírito Santo
firmou entendimento de que a negativação indevida enseja
dano moral in re ipsa
, isto é, prescinde de prova do efetivo abalo, uma vez que decorre da própria ofensa à honra e ao crédito da pessoa atingida. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SÚMULA 548, DO STJ. OBRIGAÇÃO DO CREDOR DE PROMOVER O CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50146574920238080035, Relator.: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Turma Recursal - 1ª Turma)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO MESMO APÓS A LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA ORIUNDA DE FINANCIAMENTO . PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO NEGATIVA. DANOS MORAIS FIXADOS NO IMPORTE DE R$2 .000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5000042-52 .2020.8.08.0005, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma)

13.Diante disso, restam configurados todos os pressupostos da responsabilidade civil: conduta ilícita (manutenção indevida da inscrição), nexo de causalidade (entre a omissão e o abalo sofrido) e dano (presumido pela jurisprudência). Por conseguinte, deve a recorrida ser condenada à reparação moral, arbitrada com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e nas diretrizes fixadas por esta Turma Recursal em casos similares.

14.A fixação do valor em R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequada ao caso concreto, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação, sem importar em enriquecimento sem causa.

15.No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue a natureza dos danos para fins de definição do termo inicial dos juros. Nos casos de dano moral extrapatrimonial, que decorre de ato ilícito, como o que se reconhece nos presentes autos, os juros de mora fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

IV. DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para reformar a sentença a recorrida afim de (i)
Condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais
, que fixo, por equidade e proporcionalidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos exclusivamente pela Taxa SELIC a partir da data deste julgamento (Súmula 362/STJ), até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios, conforme decidido no REsp n. 1.795.982/SP.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, em virtude do provimento parcial do recursal, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95

Tese de julgamento:

1. É dever do credor providenciar a exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, contados do pagamento integral da dívida, nos termos da Súmula 548 do STJ.

2. A manutenção do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito após o prazo legal, mesmo com a dívida integralmente quitada, configura falha na prestação do serviço e prática abusiva.

3.

A permanência indevida da negativação, após quitação da dívida, gera dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo concreto, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa. Basta a comprovação da falha na prestação do serviço e o nexo causal com o dano.

5.

A conduta omissiva da recorrida violou o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos à relação contratual, especialmente os deveres de lealdade, informação e cooperação.

6.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor compatível com a gravidade da ofensa, o caráter pedagógico da condenação e o contexto do caso concreto, sendo arbitrado no caso em R$3.000,00.

7.

Nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 4º, III, 6º, VIII, 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - Súmula nº 54; STJ - Súmula nº 362; STJ - Súmula nº 548; REsp 1.424.792/BA - Tema 735 do STJ; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50146574920238080035, Relator.: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Turma Recursal - 1ª Turma;
TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5000042-52 .2020.8.08.0005, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)